Tribunal: TJES
Processo: 0040976-66.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040976-66.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DHEYSON ANDRE MARQUES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando a execução fiscal é extinta ou quando há redução do valor cobrado. Precedente do c. STJ.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. Precedente do c. STJ.

3. No caso, não houve discussão acerca do aspecto substancial do crédito tributário, mas sim, sobre aspecto processual da ilegitimidade de parte. Por esse motivo, a fixação dos honorários advocatícios não tem relação direta com o valor da dívida executada de R$ 940,55 (novecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), não se podendo estimar o proveito econômico obtido pelo recorrido com a sua exclusão do polo passivo.

4. É razoável e proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quando considerado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela advogada quando da oposição da exceção de pré-executividade no ano de 2021.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0040976-66.2009.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR

RECORRIDO : DHEYSON ANDRÉ MARQUES

ADVOGADA : ALINNE ELLER MARTINS LEITE

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo Apelado e extinguiu a execução fiscal, ante a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Via de consequência, condenou o município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (ID 5471246).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando a inaplicabilidade do disposto no art. 85, § 8º, do CPC, por não se cuidar de demanda com valor da causa irrisório ou inestimável (ID 5471246).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 5471246).

Pois bem.

Como se extrai dos autos, a execução fiscal foi extinta, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, de modo que, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da advogada.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando a execução fiscal é extinta ou quando há redução do valor cobrado, como segue:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DOS ACESSÓRIOS RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS. REDUÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VAI AO ENCONTRO DO JULGAMENTO DO RESP N. 1.134.186/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, TEMA REPETITIVO N. 410.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo contra decisão que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e deferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros na conta do executado.

II - No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para excluir, da cobrança do crédito elencado na execução fiscal, a incidência de correção monetária, multas de ofício e juros, estes últimos, após a decretação da liquidação extrajudicial, além de afastar o bloqueio eletrônico de ativo financeiro do recorrente (via Bacen Jud).

III -
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando a execução fiscal é extinta ou quando há redução do valor cobrado, como na hipótese dos autos
, excluídos os acessórios relativos à correção monetária, multa e juros.

IV -
Este entendimento vai ao encontro do julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema Repetitivo n. 410, cuja tese restou assim firmada: "O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020; AgRg no REsp n. 1.528.801/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 8/9/2015 e AgInt no REsp n. 1.861.569/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 16/9/2020
.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.850.461/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021.)” (destaquei)

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acentuou que nas situações em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados
por apreciação equitativa
, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Vigora no STJ o posicionamento de que, "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019).

2.
Na espécie, foram fixados honorários advocatícios, com espeque no art. 85, § 8º, do CPC, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o acolhimento de exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade passiva para executivo fiscal relativo a IPTU, com valor da causa de R$ 1.348,35
.

3. Tem-se que qualquer juízo sobre a adequada aplicação, pelo Tribunal de origem, dos critérios de equidade, impõe, necessariamente, reexame dos fatos e da prova dos autos, o que refoge ao âmbito do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)” (destaquei)

No caso, não houve discussão acerca do aspecto substancial do crédito tributário, mas sim, sobre aspecto processual da ilegitimidade de parte.

Por esse motivo, a fixação dos honorários advocatícios não tem relação direta com o valor da dívida executada de
R$ 940,55
(novecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), não se podendo estimar o proveito econômico obtido pelo Apelado com a sua exclusão do polo passivo.

Nesse sentido, deve ser mantida a sentença recorrida que arbitrou a verba honorária com base no art. 85, §§ 8º e 2º, do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

O montante é razoável e proporcional, quando considerado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela advogada quando da oposição da exceção de pré-executividade no ano de 2021.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0040976-66.2009.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria, na medida em que não há condenação em valor pecuniário, o proveito econômico (valor do débito fiscal) e o valor da causa são muito baixos, mostrando-se correta a aplicação do parâmetro da equidade "in casu".